Tribunal: TJDFT
Processo: 0720971-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. REGISTRO DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES – SNG. NÃO ACOLHIDAS. PROCESSO EXTINTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A documentação juntada demonstra que a gratuidade concedida pelo juízo a quo deve ser mantida, pois comprovado que a ré-apelante não é detentora de capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento das custas.
2. O contrato de financiamento, retrata cláusulas quanto à concessão de garantia mediante a alienação fiduciária do veículo não havendo de se falar em ausência do interesse de agir.
3. A exigência de registro em cartório do contrato de alienação fiduciária não é requisito de validade do negócio jurídico e constitui mera garantia para fins de oposição a terceiros.
4. O Decreto-Lei no 911/1969 prevê que, a demonstração da mora passou a ser possível pela instituição financeira através do envio de simples notificação extrajudicial por via postal com aviso de recebimento para o endereço residencial do devedor constante no contrato.
5. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça apresenta-se no sentido de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado o abuso nos juros remuneratórios praticados pela Instituição Financeira.
6. A tarifa de cadastro foi descrita em contrato, de forma clara e objetiva, razão pela qual descabe falar em ilegalidade de sua cobrança. A jurisprudência do c. STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, reconheceu a validade da referida tarifa, ao fixar a tese de que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
7. Recursos do autor e da ré conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, ambos desprovidos.